Tribunal: TCU
Processo: 015.967/2009-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante ao Acórdão 9285/2020-TCU-2a Câmara, pelo qual foram julgadas irregulares suas contas, relativas à gestão da Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Piauí - Sesc/PI em 2008, foram julgadas e lhe foi aplicada multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante ao Acórdão 9285/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento noS artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais responsáveis.